Tribunal: TJMT
Processo: 1003886-30.2021.8.11.0015
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003886-30.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), FABIANA MACHADO BALKE - CPF: 021.458.841-65 (RECORRIDO), SIRLENE DE JESUS BUENO - CPF: 286.627.412-15 (ADVOGADO), DALINE BUENO FERNANDES - CPF: 025.174.971-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:
1003886-30.2021.8.11.0015

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente(s): MUNICIPIO DE SINOP

Recorrido(s): FABIANA MACHADO BALKE

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 22/09/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – DEMANDA EM FACE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932 – PRELIMINAR AFASTADA.

Em se tratando de demanda movida em face da Administração Pública, tem-se por aplicada a prescrição quinquenal no presente caso, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, in verbis:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Saliento, mesmo em se tratando de demanda de reparação civil em decorrência de acidente de trânsito, tal aplicação é mantida, de onde a norma supra prevê alcance a todo e qualquer direito ou ação.

Neste sentido:

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES -

PRAZO PRESCRICIONAL NÃO CORRE CONTRA ABSOLUTAMENTE INCAPAZES – INÍCIO DA CONTAGEM A PARTIR DOS 16 (DEZESSEIS) ANOS DE IDADE – PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS - DECRETO N.º 20.910/1932 - PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA CASSADA.

1 - Segundo o art. 198 do Código Civil, não corre prescrição contra os incapazes previstos no artigo 3º do mesmo regramento legal.

2 - O prazo prescricional começa a contar quando a vítima se torna relativamente incapaz, isto é, quando atinge 16 (dezesseis) anos de idade.

3 - De acordo com o artigo 1º do Decreto 20.910/1932 o prazo prescricional para ingressar com ação contra Fazenda Pública é de cinco anos, de modo que a prescrição não está caracterizada na hipótese.(N.U 0008545-28.2018.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

Desta feita, observando que o fatídico ocorreu em
07/05/2013
, bem como que há a incidência de causa interruptiva decorrente da distribuição de demanda pretérita sobre o mesmo objeto, em que foi extinta sem resolução do mérito (Feito nº 1006391-62.2019.8.11.0015), cuja qual se estendeu de
12/06/2015
(data da distribuição da ação) até
03/12/2020
(último ato do processo – julgamento do recurso inominado), nos termos do art. 202, I e parágrafo único do Código Civil c/c art. 240, §1º do Código de Processo Civil, tem-se por afastada a prescrição, vez que distribuído o presente feito em
15/03/2021
.

FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EVIDENCIADA – PREFERÊNCIA NÃO RESPEITADA – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O caso versa sobre acidente de trânsito, de onde a parte autora alega que, no dia 07/05/2013, trafegava pela Avenida André Maggi, quando, no momento em que já estava na rotatória do cruzamento com a Avenida Bruno Martini, foi abalroada por veículo do Recorrente, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda.

Ora, diferente do defendido pelo Recorrente, consta no boletim de ocorrências juntado na exordial, frisa-se, em versão apresentada à Polícia Militar pelo próprio funcionário envolvido no fatídico, então condutor do seu veículo, que o abalroamento se deu por não ter avistado a autora, que já se encontrava na rotatória e, portanto, na preferencial.

Neste sentido, dispõe o art. 29, III, “b” do CTB, que:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: (...)

III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem: (...)

b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela;

Registro ainda que, no caso em testilha, incide a responsabilidade objetiva do Estado, respondendo pelos danos causados à vítima independentemente de culpa, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal.

Nesse sentido o STJ já proclamou:

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL E MATERIAL. ATROPELAMENTO DE MENOR CAUSADO POR VIATURA DA GUARDA MUNICIPAL. CABIMENTO. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E CIVIL. QUANTUM DEBEATUR. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, mormente quando se tratar de

risco criado por ato comissivo de seus agentes
. 2. A comprovação de dano e autoria basta para fazer incidir as regras dos arts. 37, § 6º, da Constituição, e 927, parágrafo único, do CC. 3. Ainda que o agente estatal tenha sido absolvido na esfera criminal, mesmo sob fundamento de ausência de culpa, entende-se haver total independência com respeito ao juízo cível, salvo as hipóteses previstas em lei. Precedentes do STJ. 4. Em caso de atropelamento de cidadão, por viatura do Estado, que ocasione lesões corporais, deve-se arbitrar o quantum indenizatório com maior parcimônia do que geralmente cogitado para situações mais graves (morte da vítima ou sua redução a estado vegetativo). Precedentes do STJ. 5. Recurso Especial parcialmente provido tão-somente para reduzir o quantum indenizatório por danos morais de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para R$ 100.000,00 (cem mil reais), mantendo-se os demais dispositivos do aresto objurgado.
(grifei)
(STJ - REsp: 1140387 SP 2009/0174368-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/04/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2010)

Portanto, deve ser mantida a sentença em todos os seus termos. Recurso conhecido e Improvido.

DO DANO MATERIAL.

Devidamente comprovado os danos materiais decorrentes do acidente de trânsito causado por funcionário da municipalidade, estes inerentes ao conserto do veículo da autora, bem como despesas médicas em geral, escorreita a condenação da Recorrente no montante de R$ 7.698,84 (sete mil seiscentos e noventa e oito reais e oitenta e quatro centavos), a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

MINISTÉRIO PÚBLICO

A representante do Ministério Público manifestou-se nos termos da ata da sessão de julgamento.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, os Recorrentes arcarão com os honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação mantida, atualizada nos moldes da sentença, sendo ainda isento o município do pagamento das custas processuais.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2022